Tribunal: TJDFT
Processo: 0731570-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 21/TJDFT. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DISTINTA. SERVIDOR INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FILIADO AO SINDIRETA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR n. 21.
2. A controvérsia recursal consiste em saber se se aplica ao caso dos autos a suspensão determinada no acórdão que admitiu o IRDR n. 21 deste Tribunal de Justiça até que sobrevenha a fixação da tese jurídica.
3. A questão submetida a julgamento por meio do IRDR n. 21 é: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.
4. Os documentos juntados no cumprimento de sentença demonstraram que, à época do ajuizamento da ação coletiva, em 1997, o agravante/exequente era servidor da administração direta e representado pelo SINDIRETA/DF, de modo que é inaplicável ao caso a suspensão determinada no acórdão que admitiu o IRDR n. 21, pois a situação tratada nos autos em exame é distinta da hipótese descrita no referido IRDR.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.